Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-81.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NO IMPULSO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS (CPC, ART. 485, § 1o). DEMONSTRADA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. CONSTATADA. PARALISAÇÃO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO. DESINTERESSE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. OCORRÊNCIA. ART. 246, § 2o, DO CPC e ART. 5o, § 6o, DA LEI No 11.419/2006. VALIDADE. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Basta uma singela leitura das razões recursais para apreender a pretensão recursal devolvida ao Tribunal pelo autor, pertinente à reforma da sentença para que seja reformada/cassada a sentença atacada de modo a viabilizar a retomada do andamento do feito na origem. Logo, não se verifica qualquer infringência ao princípio da dialeticidade. PRELIMINAR ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES REJEITADA.
2. Na hipótese de abandono processual (art. 485, III, do CPC), a intimação do autor e do advogado, nos moldes definidos pela legislação de regência, tal qual ocorreu no caso em análise, é suficiente para atender a disposição inserta no § 1o do art. 485 do CPC.
2. A inércia da parte autora que não atendeu aos requerimentos oficiais de impulso do processo, ocasionando a paralisação dos autos por mais de 30 (trinta) dias, seguida de intimação pessoal para movimentação do feito no prazo de 5 (cinco) dias, bem como do causídico, sem manifestação, ocasiona a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, a teor do art. 485, III, do CPC.
3. As intimações realizadas via sistema, nos moldes previstos no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160 do TJDFT, são consideradas pessoal e suficientes para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.
4. Precedentes: Acórdão 1666388, 07127065220218070006, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 7/3/2023; Acórdão 1655492, 07021626220228070008, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no PJe: 3/2/2023; etc.
5. RECURSO DESPROVIDO.